Tribunal: STJ
Processo: 0017658-95.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74990 - RJ (2024/0402877-
3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JAIR HENRIQUE ANTONIO RANGEL
ADVOGADOS
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
DARIO ROSA JUNIOR - RJ252283
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRE CANTANHEDE AMELIO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
REPROVAÇÃO NA PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES EM AÇÕES
INDIVIDUAIS. EXTENSÃO DA PONTUAÇÃO. ANÁLISE. COMPETÊNCIA DA
EXECUTORA DO CERTAME. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE
POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO. DECADÊNCIA AFASTADA. PROVIMENTO
NEGADO.
1. A parte agravante pretende, pela via mandamental, com fundamento no
item 17.8 do edital do concurso, que lhe sejam atribuídos os pontos das questões da
prova objetiva do concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro de 2014
anuladas em ações judiciais intentadas por outros candidatos.
2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
agravo interno interposto no Recurso em Mandado de Segurança 73.614/RJ, firmou a
compreensão segundo a qual o Secretário de Estado da Polícia Militar do Rio de
Janeiro não detém legitimidade passiva
para figurar como autoridade
ad causam
coatora nos mandados de segurança impetrados por candidatos do Concurso Público
de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio
de Janeiro, regido pelo Edital CF Sd/2014, com o objetivo de aproveitamento de
pontuação em decorrência da anulação por decisão judicial de questões da prova
objetiva.
3. Nesse mesmo julgamento, ficou decidido que a pretensão mandamental
também se encontrava fulminada pela decadência porque a parte impetrante se
insurgira contra a atribuição da pontuação das questões cuja ciência se deu em 2014,
quando da sua reprovação e exclusão do certame, contudo o mandado de segurança
somente foi impetrado quase 10 (dez) anos depois.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50561177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/09/2025 17:35:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 588435e5-d375-45b7-8da0-0da72a564f23

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50561177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/09/2025 17:35:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 588435e5-d375-45b7-8da0-0da72a564f23

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74990 - RJ (2024/0402877-
3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JAIR HENRIQUE ANTONIO RANGEL
ADVOGADOS
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
DARIO ROSA JUNIOR - RJ252283
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRE CANTANHEDE AMELIO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
REPROVAÇÃO NA PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES EM AÇÕES
INDIVIDUAIS. EXTENSÃO DA PONTUAÇÃO. ANÁLISE. COMPETÊNCIA DA
EXECUTORA DO CERTAME. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE
POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO. DECADÊNCIA AFASTADA. PROVIMENTO
NEGADO.
1. A parte agravante pretende, pela via mandamental, com fundamento no
item 17.8 do edital do concurso, que lhe sejam atribuídos os pontos das questões da
prova objetiva do concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro de 2014
anuladas em ações judiciais intentadas por outros candidatos.
2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
agravo interno interposto no Recurso em Mandado de Segurança 73.614/RJ, firmou a
compreensão segundo a qual o Secretário de Estado da Polícia Militar do Rio de
Janeiro não detém legitimidade passiva
para figurar como autoridade
ad causam
coatora nos mandados de segurança impetrados por candidatos do Concurso Público
de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio
de Janeiro, regido pelo Edital CF Sd/2014, com o objetivo de aproveitamento de
pontuação em decorrência da anulação por decisão judicial de questões da prova
objetiva.
3. Nesse mesmo julgamento, ficou decidido que a pretensão mandamental
também se encontrava fulminada pela decadência porque a parte impetrante se
insurgira contra a atribuição da pontuação das questões cuja ciência se deu em 2014,
quando da sua reprovação e exclusão do certame, contudo o mandado de segurança
somente foi impetrado quase 10 (dez) anos depois.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49888189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:56
Código de Controle do Documento: 2f6ac27f-47f5-480b-b304-12f0518d8431

Trata-se de agravo interno interposto por JAIR HENRIQUE ANTONIO
RANGEL da decisão de fls. 1.122/1.129.
A parte agravante defende a reforma da decisão agravada com estes
argumentos:
(1) o ato impugnado é o indeferimento de requerimento administrativo
pela autoridade apontada como coatora – Secretário de Estado da Polícia
Militar –, que viola seu direito líquido e certo e decorre de omissão da
administração em aplicar o item 17.8 do edital do concurso;
(2) "[...] ainda que o edital delegue à banca organizadora a
operacionalização do concurso, a Administração Pública conserva a
titularidade do poder decisório, nos termos do art. 2o da Lei no 9.784/99 e do
art. 37 da Constituição Federal de 1988" (fl. 1.138);
(3) "A conduta lesiva impugnada no writ é a omissão da autoridade
administrativa em estender os efeitos da anulação judicial das questões a
todos os candidatos, nos termos do item 17.8 do edital, culminando no
indeferimento expresso do requerimento administrativo em 13 de novembro
de 2023.
Logo, é somente a partir desse indeferimento que se tem o ato concreto
de negativa de aplicação da norma editalícia e do tratamento isonômico entre
os candidatos, sendo esse o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial de 120 dias, conforme estabelece o art. 23 da Lei no 12.016/2009
" (fl. 1.139); e
(4) "[...] insustentável o argumento de que o indeferimento de pedido
administrativo não teria o condão de reabrir o prazo, pois no caso concreto
não se trata de reabertura, mas sim da efetiva constituição de um novo ato
lesivo, autônomo e pós-eliminação" (fl. 1.141).

Afirma que a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
apreciando casos exatamente iguais, confirmou a legitimidade passiva do Secretário
de Polícia Militar e afastou a decadência para a impetração do mandado de segurança.
Por fim, reitera as razões de mérito de seu recurso em mandado de
segurança com o intuito de demonstrar a lesão a direito líquido e certo, em razão da
não aplicação do item 17.8 do edital em seu favor, com a extensão da pontuação das
questões da prova objetiva anuladas.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 1.151/1.153).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA49888189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:56
Código de Controle do Documento: 2f6ac27f-47f5-480b-b304-12f0518d8431

A decisão agravada negou provimento ao recurso da parte ora agravante,
sob o fundamento de que faltaria à autoridade coatora a legitimidade passiva,
preliminar processual que precede a análise da decadência, por ser esta preliminar de
mérito.
No agravo interno, a parte ora recorrente afirma que o Secretário de Estado
de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro detém legitimidade passiva no presente
caso porque o ato coator é o indeferimento de requerimento administrativo formulado
com o intuito de aplicar o item 17.8 do edital do certame, com o consequente
aproveitamento de pontuação da prova objetiva, bem como que não teria decaído seu
direito à impetração do mandado de segurança.
Como bem relatado na decisão agravada, a controvérsia posta nos
presentes autos se repete em diversos outros recursos em mandados de segurança
em trâmite neste Tribunal. Todos impetrados contra o Secretário de Estado de Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro em virtude do indeferimento do pedido de extensão
de pontuação, em decorrência da anulação por decisão judicial de questões da prova
objetiva do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, regido pelo Edital CF Sd/2014.
No âmbito desta Corte Superior, a discussão tem se restringido a dois
aspectos, quais sejam, (1) a decadência para a propositura da ação e (2) a
legitimidade passiva do Secretário de Estado de Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro.
Destaco que em algumas oportunidades foi reconhecida a legitimidade do
Secretário de Estado de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro como autoridade
coatora. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: AgInt no
RMS 74.423, Ministro Francisco Falcão, DJe de
; AgInt no RMS 74.099,
2/12/2024
Ministro Francisco Falcão, DJe de
; e RMS 74.090, Ministro Benedito
2/12/2024
Gonçalves, DJe de
.
28/8/2024
Não obstante esse entendimento, a decisão agravada seguiu a
compreensão firmada recentemente pelo colegiado da Primeira Turma deste Tribunal
no julgamento do agravo interno interposto no Recurso em Mandado de Segurança
73.614/RJ, e concluiu que, nos mandados de segurança impetrados por candidatos do
Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar
do Estado do Rio de Janeiro, regido pelo Edital CF Sd/2014, com o objetivo de
aproveitamento de pontuação em decorrência da anulação por decisão judicial de
questões da prova objetiva, o Secretário de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro
não possuía legitimidade passiva.
Transcrevo, por oportuno, trecho do voto daquele julgado:
Documento eletrônico VDA49888189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:56
Código de Controle do Documento: 2f6ac27f-47f5-480b-b304-12f0518d8431

A parte agravante, sob o pretexto de combater suposta ilegalidade de
ato que teria indeferido seu pedido administrativo de reversão de pontuação
de questões da prova objetiva, reversão que foi deferida a outros candidatos
por decisões judiciais em ações individuais, intenta, na verdade, a
declaração de nulidade de questões de prova objetiva (disciplina de História
– fls. 2/3) e, como consequência, a extensão da pontuação em seu
benefício, sob a alegação de assim estar previsto no item 17.8 do edital do
concurso público:
17.8 - O ponto correspondente à anulação de questões da Prova
Objetiva de Múltipla Escolha, em razão do julgamento de recurso será
atribuído a todos os candidatos.
Todavia, os itens 1.3,
17.2, 17.3.1, 17.8 e 17.14 do edital do certame
a,
em questão (fls. 120/125) preveem expressamente que eventual recurso
contra o gabarito ou contra o resultado da prova objetiva será apresentado à
executora do concurso, EXATUS Promotores de Eventos e Consultoria, que
o apreciará, podendo alterar o gabarito da questão ou anulá-la. Na hipótese
de anulação, a pontuação da questão anulada será atribuída a todos os
candidatos.
Com isso, chamo a atenção para o fato de que o edital separou a
responsabilidade pela análise dos recursos quanto à prova objetiva, atribuída
à executora do certame, da responsabilidade pela análise dos recursos
manejados contra os resultados dos exames Antropométrico, Físico,
Toxicológico, Médico, Social e Documental, atribuída ao Chefe do Centro de
Recrutamento e Seleção de Praças (CRSP,) consoante previsão do item
17.3.2 (fl. 124).
A propósito, eis o teor daqueles itens do edital:
1.3 - O concurso público de que trata este edital constará de sete
etapas, a saber:
a) Exame Intelectual, mediante a aplicação de prova objetiva e
Re- dação, de caráter eliminatório e classificatório, de
responsabilidade da Exatus Promotores de Eventos e Consultoria;
[...]
17.1 - Será admitido recurso quanto ao:
a) Gabarito da Prova Objetiva de múltipla escolha;
b) Resultado da Prova Objetiva de múltipla escolha;
c) Resultado da Prova de Redação;
d) Resultado do Exame Psicológico;
e) Resultado do Exame Antropométrico;
f) Resultado do Exame Físico;
g) Resultado do Exame Toxicológico;
h) Resultado do Exame Médico;
i) Resultado do Exame Social e Documental;
17.2 - O prazo para interposição dos recursos será no máximo
de 3 (três) dias úteis, com exceção do gabarito, do resultado da prova
objetiva e de redação que será de no máximo 7(sete) dias corridos, no
horário das 9 horas do primeiro dia às 16 horas do último dia,
ininterruptamente, contados do primeiro dia útil posterior à data de
divulgação do ato ou do fato que lhe deu origem, de acordo com o
cronograma (anexo2). Os recursos referentes às alíneas A, B, C, D e
H, deverão ser protocoladas no endereço eletrônico da EXATUS
Documento eletrônico VDA49888189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:56
Código de Controle do Documento: 2f6ac27f-47f5-480b-b304-12f0518d8431

Promotores de Eventos e Consultoria (www.exatus-pr.com.br) e seguir
as instruções contidas. Os recursos referentes as alíneas E, F, G e I,
deverão ser entregues pessoalmente no CRSP.
17.3 - O recurso deverá ser enviado da seguinte forma:
17.3.1 - Recursos previstos nas alíneas "a", "b", "c", "d" e "h", do
item 17.1, deverão ser encaminhados diretamente à Exatus
Promotores de Eventos e Consultoria, via on-line através do site www.
exatus-pr.com.br, no
recursos.
link
17.3.2 - Recursos previstos nas alíneas "e", "f", "g" e "i" do item
17.1, deverão ser protocolados exclusivamente no serviço de
atendimento ao candidato no CRSP, até 3 (três) dias após a
divulgação do resultado no site do CRSP http://www. pmerj.rj.gov.br
/crsp/, direcionado ao Chefe do CRSP.
[...]
17.8 - O ponto correspondente à anulação de questão da Prova
Objetiva de Múltipla Escolha, em razão do julgamento de recurso será
atribuído a todos os candidatos.
17.14 - Após análise dos recursos, será publicada no endereço
eletrônico da Exatus Promotores de Eventos e Consultoria e do CRSP,
daqueles que forem deferidos e indeferidos procedendo-se, caso
necessário, a reclassificação dos candidatos e divulgação de nova lista
de aprovados.
Da leitura desses dispositivos normativos, pode-se observar
claramente a divisão das competências no âmbito do processo seletivo, bem
como que a regra inserta no item 17.8 refere-se ao recurso administrativo
previsto no item 17.1.
Considerando que a parte agravante pretende a extensão de
pontuação em decorrência da anulação de questões da prova objetiva,
competiria à EXATUS Promotores de Eventos e Consultoria a sua
apreciação e deliberação.
Portanto, a autoridade apontada como coatora, o Secretário de Estado
de Polícia Militar do Rio de Janeiro, não detém legitimidade para figurar no
polo passivo do mandado de segurança, pois "a correta pontuação da
autoridade coatora, para efeito de impetração do mandado de segurança,
deve considerar a verificação das disposições normativas a respeito de
quem possui competência para a prática do ato colimado como pedido
". (AgRg no RMS 39.902/RS, relator
definitivo de concessão da segurança
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
,
7/11/2013
DJe de
.)
18/11/2013

Dessa forma, não merece reparo a decisão agravada que concluiu pela
ilegitimidade passiva da autoridade coatora.
Os argumentos recursais direcionados à não configuração da decadência no
caso concreto, da mesma forma, não merecem prosperar porque a decisão agravada
também adotou os fundamentos firmados no julgamento do RMS 73.614/RJ (agravo
interno), segundo os quais:
Documento eletrônico VDA49888189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:56
Código de Controle do Documento: 2f6ac27f-47f5-480b-b304-12f0518d8431

No caso concreto, a homologação do certame não interfere na
contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de
segurança, pois a esfera do direito subjetivo da parte foi supostamente
atingida quando da sua exclusão do processo seletivo.
Da mesma forma, o indeferimento do pedido administrativo não se
presta à reabertura desse prazo, pois, como anteriormente destacado, a
cláusula do edital que amparou o requerimento (item 17.8) refere-se ao
recurso administrativo dirigido à banca examinadora previsto no item 17.1 do
mesmo edital. Raciocínio diferente seria admitir que qualquer pedido
administrativo, aviado a qualquer tempo e, eventualmente, indeferido, teria o
condão de reiniciar a contagem do prazo decadencial previsto no art. 23 da
Lei 12.016/2009.
Não se sustenta, ainda, o argumento de que o ferimento do direito
somente tenha surgido com a declaração de nulidade das questões da prova
objetiva pelas ações judiciais relatadas na petição inicial do mandado de
segurança, porque esse reconhecimento somente faz coisa julgada entre as
partes, nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil, não se estende
aos demais candidatos.
(AgInt no RMS n. 73.614/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/3/2025
24/3/2025

A propósito, cito a ementa do julgado:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
REPROVAÇÃO NA PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES EM
AÇÕES
INDIVIDUAIS.
EXTENSÃO
DA
PONTUAÇÃO.
ANÁLISE.
PREVISÃO NO EDITAL. COMPETÊNCIA DA EXECUTORA DO CERTAME.
ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR DO
RIO DE JANEIRO. PROVIMENTO NEGADO.
1. A parte agravante pretende, pela via mandamental, com fundamento
no item 17.8 do edital do certame, que lhe sejam atribuídos os pontos das
questões da prova objetiva do concurso da Polícia Militar do Estado do Rio
de Janeiro de 2014 anuladas em ações judiciais intentadas por outros
candidatos.
2. A discussão no âmbito desta Corte Superior tem se restringido a
dois aspectos, quais sejam, a decadência para a propositura da ação e a
ilegitimidade passiva. Embora ambas sejam questões preliminares, a
legitimidade é questão preliminar processual e a decadência é preliminar de
mérito e, como sabido, as preliminares de ordem processual devem ser
examinadas antes das demais.
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento segundo o
qual "a correta pontuação da autoridade coatora, para efeito de impetração
do mandado de segurança, deve considerar a verificação das disposições
normativas a respeito de quem possui competência para a prática do ato
colimado como pedido definitivo de concessão da segurança" (AgRg no
RMS 39.902/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
).
7/11/2013
18/11/2013
4. No caso concreto, o edital separou a responsabilidade pela análise
dos recursos quanto ao gabarito e ao resultado da prova objetiva, atribuída à
executora do certame, da responsabilidade pela análise dos recursos
manejados contra os resultados dos exames Antropométrico, Físico,
Documento eletrônico VDA49888189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:56
Código de Controle do Documento: 2f6ac27f-47f5-480b-b304-12f0518d8431

Toxicológico, Médico, Social e Documental, atribuída ao Chefe do Centro de
Recrutamento e Seleção de Praças (CRSP,) consoante se extrai dos itens
17.2, 17.3, 17.3.1 e 17.3.2.
5. Considerando que a parte agravante pretende a extensão de
pontuação em decorrência da anulação de questões da prova objetiva com
base no item 17.8 do edital do concurso, competiria à EXATUS Promotores
de Eventos e Consultoria a sua apreciação e deliberação, nos termos dos
itens 17.2, 17.3 e 17.3.1 do mesmo edital.
6. Deve ser mantido o acórdão recorrido que concluiu pela
ilegitimidade passiva da autoridade coatora apontada, o Secretário de
Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro.
7. A pretensão mandamental também se encontra fulminada pela
decadência porque a parte impetrante se insurge contra a atribuição da
pontuação das questões cuja ciência se deu em 2014, quando da sua
reprovação e exclusão do certame, contudo o mandado de segurança
somente foi impetrado em 2024.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no RMS n. 73.614/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
– destaque não
18/3/2025
24/3/2025
original.

Em igual sentido, as seguintes decisões monocráticas: RMS 74.154, Ministro
Benedito Gonçalves, DJEN de
; RMS 75.265, Ministro Sérgio Kukina, DJEN
6/2/2025
de
; RMS 75.258, Ministro Sérgio Kukina, DJEN de
; RMS 75.486,
5/2/2025
5/2/2025
Ministro Gurgel de Faria, DJEN de
; e RMS 75.313, Ministro Gurgel de Faria,
4/2/2025
DJEN de
.
4/2/2025
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49888189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:56
Código de Controle do Documento: 2f6ac27f-47f5-480b-b304-12f0518d8431

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 74.990 / RJ
Número Registro: 2024/0402877-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00176589520248190000 176589520248190000 202414000610
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JAIR HENRIQUE ANTONIO RANGEL
ADVOGADOS
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
DARIO ROSA JUNIOR - RJ252283
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRE CANTANHEDE AMELIO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE
PROVAS / QUESTÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JAIR HENRIQUE ANTONIO RANGEL
ADVOGADOS
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
DARIO ROSA JUNIOR - RJ252283
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRE CANTANHEDE AMELIO
TERMO
Documento eletrônico VDA50541886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:27:52
Código de Controle do Documento: 2ae606a2-1f03-4ba0-b935-a37b117b14a7

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:27:52
Código de Controle do Documento: 2ae606a2-1f03-4ba0-b935-a37b117b14a7